Tribunal: TCU
Processo: 042.931/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Quinto Acompanhamento anual do Plano Nacional de Educação 2014-2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, com o objetivo de verificar a evolução do desenvolvimento do Plano, o cumprimento das obrigações nele estabelecidas para as diversas instâncias operativas, os resultados já alcançados e a alcançar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que alinhem os processos decisórios inerentes à Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, especialmente no que tange aos programas/ações com objetos correlacionados, cujos objetivos sejam afetos à meta 15 do Plano Nacional de Educação; 9.2. recomendar ao Ministério da Educação, com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote as seguintes medidas: 9.2.1. busque interlocução junto às Instituições de Ensino Superior (IES) e às Secretarias de Educação Estaduais, Distrital e Municipais, com vistas a adoção de medidas para incentivar a participação das IES nos programas de formação dos profissionais da educação básica; 9.2.2. avalie a criação de indicadores mais aderentes às estratégias estabelecidas para o atingimento das metas relacionadas à Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, especialmente para o novo Plano Nacional de Educação; 9.2.3. atue diretamente na articulação junto aos entes subnacionais e, em apoio técnico ao Congresso Nacional, para a aprovação do projeto de lei complementar que instituirá o Sistema Nacional de Educação, sobretudo para a implementação do Custo Aluno Qualidade; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, aos seguintes destinatários: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); e Ministério da Educação; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.